Tribunal: TJSP
Processo: 2225634-19.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-17
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000123089
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225634-19.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que são agravantes WEST
BAR PIRACICABA LTDA EPP e MARCO ANTÔNIO PAIVA PRADO, é agravado
GABRIELY ORIANI THOMASELLA EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225634-19.2019.8.26.0000 -Voto no 42578
2
Agravo de Instrumento no 2225634-19.2019.8.26.0000
Agravante: Marco Antônio Paiva Prado
Agravados: West Bar Piracicaba Ltda. Epp e Gabriely Oriani
Thomasella EPP
Comarca: Piracicaba
Voto no 42578
Ementa: Ação monitória em fase de cumprimento de sentença.
Deferimento de penhora de 30% dos salários dos executados.
Reconhecimento de impenhorabilidade de verbas salariais.
Incidência do disposto no artigo 833, inciso IV, do CPC. Recurso
desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra r. decisão
proferida nos autos de Ação Monitória e que deferiu o pedido de
penhora de 30% dos salários/remunerações líquidos dos executados
(fl. 17).
Sustenta o recorrente que a Constituição Federal
garante a inviolabilidade da dignidade da pessoa humana,
garantindo e reforçando a impenhorabilidade de salário e
remuneração que são utilizados para o sustento do devedor e de sua
família.
Alega que recebe a título de salário o líquido de R$
4.721,39, que é utilizado não apenas para seu sustento próprio, mas
também de sua família.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225634-19.2019.8.26.0000 -Voto no 42578
3
Diz que “além dos descontos em seu salário, ainda
paga a título de pensão alimentícia para uma das filhas o valor de 04
(quatro) salários mínimos que atualmente atinge a importância de
R$ 3.992,00 (...) que inclusive ajuizou ação revisional de alimentos
para reduzir o valor da pensão alimentícia para 02 (...) salários
mínimos, já que, atualmente, o agravante com o salário líquido
descontado o valor da pensão alimentícia tem como saldo de
remuneração para sua sobrevivência da quantia irrisória de R$
729,39 (fl. 08).
Assevera que a decisão do STJ que reconhece o
direito à penhora de percentual sobre o salário do devedor dispõe
que a exceção apenas é possível quando não afeta a dignidade da
pessoa humana do devedor e de sua família, ou seja, não pode a
penhora atingir os rendimentos do devedor que são utilizados para
seu sustento e de sua família.
Entende que a penhora deve recair sobre saldo de
rendimentos não utilizados para a sobrevivência do devedor e que a
penhora, se efetivada, além de deixar o Agravante sem as mínimas
condições de sobrevivência, impossibilitará o pagamento de pensão
alimentícia para sua filha.
Além disso, ressalta que não pode ser responsabilizado pela dívida, pois não teve qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225634-19.2019.8.26.0000 -Voto no 42578
4
responsabilidade pela constituição do crédito, haja vista que estava
afastado da gestão empresarial por decisão judicial, não podendo
responder por atos praticados exclusivamente por terceiros.
Ao final, requer seja dado provimento ao recurso
para desconstituir a penhora de 30% sobre o salário do recorrente.
O recurso foi processado com as formalidades
legais, com efeito suspensivo (fl. 93).
É o relatório.
A r. Decisão agravada foi assim proferida:
Fls. 113/117: Defiro o pedido de penhora de 30%
(...) dos salários/remunerações líquidos dos executados. Oficiem-se
à Polícia Civil do Estado de Minas Gerais/SPGF (Paulo Gen Hati de
Souza Uejo) e à Prefeitura Municipal de Cotia (Marco Antonio
Paiva Prado) para retenção mensal e depósito em conta judicial de
30% (...) dos rendimentos/salários líquidos dos executados, até o
montante de R$ 18.520,21. Int.” (fl. 17).
Dito isso, importa destacar que o inciso IV do
artigo 833 do CPC dispõe que são impenhoráveis os vencimentos:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2225634-19.2019.8.26.0000 -Voto no 42578
5
salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as
pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias
recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do
devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;”.
Destarte, não se mostra possível acolher o pedido
de penhora do salário do agravante, por se tratar de verba
impenhorável.
No caso, a penhora pretendida pelo recorrente, de
30% sobre R$ 5.427,67 (fls. 13/16), corresponde à quantia
substancial, cuja falta prejudicará o sustento do recorrido.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator